Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO PRECLUSA.
1. É manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento que se volta contra decisão que rejeitou de plano o pedido de envio dos autos à contadoria de justiça para que refizesse a conta da execução, utilizando a base de cálculo que o executado entende correta, por causa da preclusão em relação ao tema. E, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, inviável a reforma da decisão monocrática que dele não conheceu, com base no art. 932, inciso III, do CPC.
2. Agravo interno não provido.